Tribunal: TCU
Processo: 031.683/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11398/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.683/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Lourenco (XXX.856.478-XX); Lourdes Marcia Mello Villela Petersen (XXX.315.338-XX); Mariza Ferreira Maciel (XXX.828.637-XX); Marli Silvana Coimbra Martins (XXX.587.511-XX); Monica Aparecida Dall Ovo Thurmann de Oliveira Carvalho (XXX.595.748-XX); Regina Maria dos Santos Casitas (XXX.726.168-XX); Rubens Jose de Oliveira (XXX.248.058-XX); Sonia Maria Ferreira Castro Dourado (XXX.981.335-XX); Tania Gimenez Premero (XXX.733.428-XX); Vera Lucia Blasi (XXX.514.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.